Tribunal: TJMT
Processo: 1042897-51.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042897-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAVIS BATISTA SALVINO - CPF: 050.832.571-49 (EMBARGANTE), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (EMBARGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO DEVIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À POSSE, SUBARRENDAMENTO E LUCROS CESSANTES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que rescindiu contrato de arrendamento rural, condenando o réu à devolução dos valores pagos, aplicação proporcional da cláusula penal e indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto ao período de permanência da autora na área, à alegação de subarrendamento, à fundamentação dos lucros cessantes e à caracterização da posse como precária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já analisou de forma suficiente todos os pontos questionados, afastando omissão e contradição.

4.

O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais da controvérsia.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito da causa e a ausência de contradição ou omissão afasta a possibilidade de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAVIS BATISTA SALVINO em face do acórdão de id. 298788399, que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de arrendamento rural firmado com a embargada JULIANNA CINTRA BARBOZA, condenando-o à devolução integral dos valores pagos, aplicação proporcional da cláusula penal e indenização por perdas e danos.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta omissões

quanto à
permanência da autora na área arrendada por período superior ao alegado (14 meses), fato que, segundo ele, afastaria a frustração contratual, quanto à suposta prática de subarrendamento pela autora e quanto à condenação por lucros cessantes, alegando ausência de prova do prejuízo. Sustenta, ainda, c
ontradição
entre o reconhecimento de posse precária e documentos que indicariam usufruto pleno da área.

Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão com efeitos infringentes (id. 300029873).

A embargada

JULIANNA CINTRA BARBOZA,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 302408887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradição no acórdão quanto à análise do período de permanência da autora na área arrendada, à caracterização da posse precária, à alegação de subarrendamento da área e à fundamentação da condenação por lucros cessantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado apreciou exaustivamente os elementos fáticos relacionados à posse da área e à frustração contratual, reconhecendo que a autora foi impedida de exercer a posse plena por atos do arrendador (cadeados, impedimento de reparos e cessão da área a terceiros). A circunstância de a autora ter permanecido na área ou adotado medidas mitigatórias não afasta a constatação de turbação, expressamente fundamentada no acórdão. Inexiste, portanto, a alegada omissão.

O tema do suposto subarrendamento foi irrelevante para a solução da controvérsia, pois a causa da rescisão contratual foi a conduta do arrendador (falta de regularização dominial e turbações). Ainda assim, o colegiado considerou os elementos probatórios apresentados, sem vislumbrar prova idônea do alegado subarrendamento. Assim, não há omissão a ser sanada.

A condenação por lucros cessantes foi fundamentada na inviabilização da atividade econômica e nos prejuízos comprovados pela autora. O acórdão reconheceu que os critérios de apuração seriam objeto de liquidação de sentença, não se exigindo fixação exata no acórdão. Assim, inexiste vício de fundamentação.

Ademais, n
ão há contradição interna no julgado, conforme alega o embargante. O acórdão reconheceu que, embora houvesse animais na área, a posse era turbada e não permitia a exploração regular do contrato. A divergência apontada pelo embargante decorre de sua discordância com a valoração da prova, não de contradição sanável pela via dos embargos.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que o julgamento enfrente suficientemente os pontos controvertidos, com respaldo fático e jurídico, como ocorreu no caso em comento.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e a tentativa de reabrir debate sobre o tema, mostra-se incabível nessa via, especialmente porque foi amplamente abordada no julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025